Tribunal: TJSP
Processo: 1011600-07.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito de forma dobrada e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, determinando a compensação desta quantia com o valor

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito de forma dobrada e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, determinando a compensação desta quantia com o valor depositado na conta da autora; e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Perícia que reconheceu que o contrato não foi assinado pela autora – Tese de convalidação do contrato por não devolução espontânea da quantia que não se sustenta, posto que o contrato somente poderia ser validado pelo consentimento expresso da autora, do que não se tem provas no caso - Dever de restituição do indébito de forma dobrada que fica reformado, porquanto, a despeito da fraude, o banco agia pautado em contratos com aparência de regularidade e que somente agora foi desconstituído – Ausência, portanto, de má-fé ou de comportamento que se afaste da boa-fé e que justifique a dobra pretendida – Dano moral configurado, considerando que o ocorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano, alçando a esfera personalíssima do ofendido, interferindo em sua subsistência e o obrigando ao ajuizamento da presente ação para obter a desconstituição do negócio jurídico que não entabulou – Valor arbitrado de R$ 10.000,00 que é adequado à recomposição do dano, pune o réu pelo mal causado e que não ocasiona enriquecimento indevido – Determinação da devolução do valor credito na conta da autora que deverá ser estendido para toda a quantia recebida, sob pena de enriquecimento ilícito - Sentença reformada somente para determinar que a devolução dos valores por parte do banco ocorra de forma simples, bem como manter a devolução pela autora do valor depositado em sua conta oriundo do contrato declarado inexigível, sendo permitida a compensação com todos os valores a serem recebidos – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*